Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-20.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802477-20.2024.8.14.0013

APELANTE: ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AMPLIAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 347 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; (ii) verificar se é cabível a ampliação do redutor do tráfico privilegiado; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, sendo indevida a consideração da consciência da ilicitude como fundamento autônomo para agravar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 17 do TJPA.

4. A negativação das consequências do crime também é afastada, por ausência de elementos concretos que justifiquem maior reprovabilidade da conduta.

5. A vetorial das consequências do crime deve ser neutralizada, pois a menção à disseminação das drogas na sociedade, constitui fundamentação genérica e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise.

6. A quantidade de drogas apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar a majoração da pena, conforme entendimento recente do STJ.

7. Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

8. Quanto ao redutor do tráfico privilegiado, a ausência de fundamentação idônea para fixação da fração de 1/6 impõe a aplicação do patamar máximo de 2/3.

9. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de elementares do tipo penal. 2. A ausência de justificativa idônea para a fração de redução do tráfico privilegiado impõe a aplicação do redutor em seu grau máximo. 3. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.06.2020; STJ, AREsp nº 2.184.882/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AREsp nº 2.469.508/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Conv. TJDFT, 6ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJDFT, ApCrim nº 0707503-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aline do Nascimento Ferreira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que a condenou à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 347 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 26202473).

A apelante pugna pela reforma da dosimetria penal, sob o argumento de que a basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Por fim, postula a ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado, bem como pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 26202491).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26202494), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30709492).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Verifica-se que a defesa pleiteou a redução da pena aplicada, com a neutralização de vetoriais supostamente negativadas à míngua de fundamentação idônea. Veja-se, a esse propósito, a motivação utilizada para estabelecer a basilar objurgada:

“
DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA, CONDENANDO-A nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: [...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129)

Diante do exposto, tenho que a ação se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, o que se revela pela clandestinidade da prática delitiva, pretendendo lucro fácil em detrimento do bem estar social, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica que em poder da sentenciada foram encontradas as substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena-base para a ré em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência em a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 e a fixo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa. Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade da apenada, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (ID 26202473, pág. 5/6)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Nesse particular, a vetorial da
culpabilidade
deve ser neutralizada, pois a acusada não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, sendo certo que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de verificação dos elementos constitutivos do crime.” (STJ,
AREsp n. 2.184.882/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025). Além do mais, “a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 770.059/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023).

A negativação das
circunstâncias do crime
também deve ser afastada, porquanto não foram indicados elementos concretos aptos a justificar a exasperação imposta, em contrariedade à Súmula n. 17/TJPA.

Por outro lado, a vetorial das
consequências do crime
deve ser neutralizada, pois a menção à disseminação das drogas na sociedade, constitui fundamentação genérica e “se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise” (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022).

Em complemento, “a quantidade de droga apreendida, embora não se revele ínfima” (37,612g de cocaína e 19,326g de maconha, ID 26202465) “não pode ser considerada significativa, de sorte a justificar a elevação da pena-base, por denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.” (STJ,
AREsp n. 2.469.508/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 14/5/2024)

À vista disso, não subsistindo vetoriais negativadas, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante da menoridade, porém deixo de valorá-la em razão da súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento, porém quanto a privilegiadora do tráfico, entendo viável a ampliação do redutor para o patamar de 2/3 pretendido pela defesa, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando a redução do privilégio no patamar de 1/6, sem declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração, motivo pelo qual reformo a pena final, concreta e definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor da recorrente, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025